Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18113172, o exequente pediu, em síntese, a revogação da suspensão do feito. Requereu o saneamento em relação aos substituídas não anuentes. Postulou pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, bem como a expedição do competente precatório em favor dos anuentes JOSÉ MARINHO DE ESPÍNDOLA e JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS. Intimado, o DF aduziu no ID 18535807 que “o exequente açodadamente não esperou pelo trânsito em julgado do recurso e nem mesmo pela simples publicação do acórdão”. Afirmou que, em razão do princípio da segurança jurídica, exige-se a publicação do acórdão no RE 729.107 e se haverá alguma modulação ou interposição de recurso antes da expedição da qualquer RPV ou precatório (ID: 18536497). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 18146113, foi restabelecido o trâmite regular do processo. Os servidores JOSÉ MARINHO DE ESPÍNDOLA e JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS anuíram ao acordo no ID: 9927720. O DF manifestou a sua concordância com a expedição de precatório em favor dos referidos servidores, comunicando a desistência parcial do recurso extraordinário (ID: 9927730). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo (ID: 9927748), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID: 9927733, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, tendo em vista a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 9927789) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 18113172. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos de sucessão processual de ID: 9927732 e o prosseguimento da ação quanto aos demais servidores (itens “b” e “c” da petição de ID: 18113172) serão apreciados após a expedição do precatório concernente àqueles que anuíram ao acordo em questão. I. Brasília, 23 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador